Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-86.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804205-86.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA CREUZA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº
0804205-86.2016.8.14.0301

-25

1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca de Belém

Apelante: Maria Creuza de Souza Ferreira

Advogado: Márcio Rodrigues Almeida OAB/PA 9.881

Apelado: Município de Rondon do Pará

Procurador: Samir Cabral Bestene

Procuradora de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETENTO. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTADO DE FUGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA ESTATAL E O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88) pode ser atenuada ou até mesmo excluída se houver concorrência de culpa da vítima ou culpa exclusiva desta.

2.

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

Assim, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o “eventus damni”, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

4.

A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o poder público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

5.

A ação

por parte dos agentes públicos, em um momento de fuga, encontra-se subsumida ao estrito cumprimento do dever legal, sem se vislumbrar excessos, dado que, conforme apurado durante a instrução processual, houve apenas um óbito e um detento ferido de raspão em uma situação de troca de tiro com duas horas de duração.

6.

Assim, os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Portanto, não há dano moral a ser indenizado, estando ausente o nexo causal entre a atuação do Estado e a morte do encarcerado, dado que não houve atuação ilegal dos agentes públicos mencionados, tendo em vista que houve tentativa de invasão do presídio para resgate de presos.

7.

A atuação estatal no estrito cumprimento do dever legal rompe o nexo de causalidade condutor do dever de indenizar. Desse modo, não há como prevalecer a responsabilidade do Estado, uma vez que o evento se deu por culpa exclusiva da própria vítima.

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de agosto a oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA CREUZA DE SOUZA FERREIRA
(id. 2383040), ante a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos
autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada em desfavor da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE
e do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente o pedido da ora apelante.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos:

Consoante as razões declinadas,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito da demandante atribuível aos Requeridos.

Sem custas pela parte autora, eis que deferido a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A apelante narrou, em sua peça inicial, que

é genitora do ex-penitenciário Júlio Ferreira da Silva, que estava encarcerado no Presídio Estadual Metropolitano III, cuja morte decorreu de hemorragia interna devido a perfuração de órgãos de estruturas toráxicas produzida por projétil de arma de fogo.

Afirma que a morte de seu filho ocorreu durante uma suposta tentativa de fuga do ambiente prisional, mas que este não teria acompanhado os outros detentos de sua cela.

Assim, propôs a presente ação, requerendo a condenação dos réus ao pagamento de 1.000 (mil) salários mínimos vigentes a título de danos morais, perfazendo o total de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), acrescido de juros de mora e correção desde a época do sinistro.

Juntou documentos de ids. 2382994 e 2382996.

O Estado do Pará apresentou contestação no id. 2382998, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, devendo a ação ser extinta nos termos do art. 485, VI, CPC. No mérito, arguiu a inexistência de responsabilidade do Estado, a ausência de comprovação de danos morais e o elevado valor da indenização pleiteada.

Réplica apresentada no id. 2383001.

No id. 2383002, foi certificada a ausência de resposta da ré SUSIPE (id.2383003), tendo o juízo primevo decretado a sua revelia.

O “Parquet” em sede de 1º grau se manifestou pela improcedência do pedido (id.2383008).

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida no id. 2383039, julgando improcedente o pedido exordial, nos termos acima transcritos.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação (id. 2383040), reiterando os termos da inicial, afirmando que, ainda que a morte do detento tenha ocorrido durante uma tentativa de fuga do estabelecimento prisional, onde o falecido encontrava-se recolhido, é obrigação do poder público preservar a vida dos internos sob sua guarda, restando configurado o nexo de causalidade.

Defendeu, assim, que, como a morte do detento ocorreu em estabelecimento penitenciário, a responsabilidade civil do Estado deveria ser reconhecida, sendo cabível a condenação em danos morais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na contraminuta de id. 2383046, a apelada SUSIPE refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Nas contrarrazões de id. 2383048, o apelado Estado do Pará alegou a inexistência de nexo causal que conduza à responsabilidade civil do estado na espécie, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Após, os autos foram remetidos a esta instância superior, cabendo a relatoria do feito à Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que, no id. 2384190, declinou da sua competência, vindo a mim o feito por redistribuição;

Recebi o apelo (id. 228486) em seu duplo efeito e, em seguida, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, este se manifestou no sentido do conhecimento e desprovimento recursal (Id. 2780345).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, aos apelados, a responsabilidade pela morte, no ambiente de carceragem da SUSIPE, do custodiado, filho da apelante, fato esse que restou incontroverso.

Resta, assim, analisar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado.

No direito público, predomina a teoria do risco administrativo, a qual defende que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88.
In verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T,
DJ
de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso em comento, não restaram configurados os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do poder público, face as razões que passo a expor.

De fato, em casos como o de que trata os autos, o dever de reparar os danos porventura apontados decorre de apurada e aguçada análise de provas, tal como a pericial e testemunhal, com o fim de ser comprovada ou não a ação ou omissão da parte requerida.

Na situação específica destes autos, verifica-se que faltou elementos probatórios para uma condenação, pois a requerente não conseguiu provar o direito que alega, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.
[1]

Outrossim, na audiência realizada em 11.06.2018 (id. 2383027), foi declarado pela testemunha Aldo José Macedo o seguinte,
in verbis
:

(...) embora cinco detentos da cela do filho da autora conseguiram se evadir dela, nenhum obteve êxito em sair do estabelecimento prisional (não foram além da muralha), no entanto, o filho da autora e mais dois detentos ficaram entre a muralha e o muro da unidade; que a cela em que estava o filho da autora foi serrada na parte de baixo e de cima; que outros detentos ficaram na cela; que nem todos saíram; que não houve fuga da unidade, somente da cela;

que só houve um óbito e um outro detento foi atingido com um tiro de raspão.

Tal declaração confirma que a morte mencionada se deu em um contexto de fuga, fato que a apelante não refuta em suas razões recursais, nas quais diz que a “fuga de presos é absolutamente conjecturável”, o que, no seu entendimento, não consubstanciaria, assim, fato imprevisível apto a afastar o dever de indenizar dos entes públicos.

Lado outro,

a recorrente defende, no seu apelo, que toda a morte de detento em estabelecimento prisional gera a responsabilidade civil estatal, suscitando para tanto o tema 592 do STF em sede de Repercussão Geral.

Ocorre que tal argumentação não encontra ressonância no próprio precedente do STF, que prevê hipóteses em que o Estado comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

Assim, a produção probatória se mostra insuficiente para embasar um decreto condenatório, não podendo ser reconhecido, neste ponto, qualquer vício, considerando que a recorrente, no id. 2383011 pugnou pelo julgamento antecipado da lide, pois considerara que todas as provas já se encontravam acostadas na exordial e se tratava de matéria de direito, conforme artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Da análise de tal contexto probatório, todavia, extrai-se que a ação relatada por parte dos agentes públicos, em um momento de fuga, encontra-se subsumida ao estrito cumprimento do dever legal, sem se que se vislumbre excesso, dado que, conforme apurado durante a instrução processual, houve apenas um óbito e um detento ferido de raspão em uma situação de troca de tiro com duas horas de duração.

Dessa maneira, na situação em apreço, os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Portanto, não há dano moral a ser indenizado, estando ausente o nexo causal entre a atuação do Estado e a morte do encarcerado, uma vez que não houve atuação ilegal dos agentes públicos mencionado, tendo em vista que houve tentativa de invasão do presídio para resgate de presos.

Ademais, a atuação estatal no estrito cumprimento do dever legal rompe o nexo de causalidade condutor do dever de indenizar. Desse modo, não há como prevalecer a responsabilidade do Estado, dado que o evento se deu por culpa exclusiva da própria vítima.

Desta feita, se o Estado, por seus agentes, não deu causa ao dano, inexistindo relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo, não podendo, por isso, ser o poder público objetivamente responsabilizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - MORTE DE PRESO - TENTATIVA DE FUGA - NEXO CAUSAL INEXISTENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -RESPONSABILIDADE DO ESTADO - AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO. Afasta-se a responsabilidade objetiva do Estado quando a culpa foi exclusiva da vítima, ao tentar fugir da prisão . (TJMS. Apelação n. 0054419- 45.2009.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 16/09/2014, p: 18/09/2014). REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Responsabilidade civil do Estado por morte de detento . Indenização para familiares de preso baleado e morto ao empreender fuga da viatura policial que o transportava . Agentes policiais que agiram no estrito cumprimento do dever, em defesa da sociedade, pelo perigo que representa um criminoso em fuga . Decisão que não contraria o invocado precedente do Supremo Tribunal Federal. Revisão não acolhida.(TJSP; Apelação Cível 0016215-09.2011.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017).

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE DE PRESO DURANTE TENTATIVA DE FUGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL - APELAÇÃO DAS REQUERENTES OBJETIVANDO EXCLUSÃO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E MAJORAÇÃO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - DESPROVIMENTO - APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - PROVIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS POSTULANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL INCONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO 'DE CUJUS' – AGENTES PÚBLICOS QUE AGEM EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO PARANÁ PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA COM INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PROVIDO. 1. Na ação indenizatória por ato ilícito consistente em morte, indispensável a juntada da certidão de óbito, para fins do art. 333, inc. I, do CPC.
2. A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88) pode ser atenuada ou até mesmo excluída se houver concorrência de culpa da vítima ou culpa exclusiva desta. 3. Ao tentar evadir-se do ergástulo público, em contrariedade ao Direito, o 'de cujus', além de assumir os riscos decorrentes da fuga, levou os agentes públicos a agirem com os meios disponíveis a fim de impedirem o resultado desejado pelo apenado. 4. A figura do estrito cumprimento do dever legal, no direito penal, corresponde à excludente de ilicitude, e, no civil, desconfigura o nexo de causalidade entre o agir e o dano. Ausente o nexo causal, inexistente o dever de indenizar.
5. Conhecida, de ofício, a remessa necessária e, provida esta e a

apelação do Estado do Paraná para julgar improcedente a ação

indenizatória, com inversão dos ônus de sucumbência. Negado provimento

ao apelo das requerentes. (TJ-PR - AC: 1626522 PR 0162652-2, Relator:

Bonejos Demchuk, Data de Julgamento: 02/03/2005, 2ª Câmara Cível, Data

de Publicação: 6844)

Assim sendo, descabe a tese de responsabilidade objetiva dos réus na hipótese, pois não restaram comprovados pela apelante os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença integralmente.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 10/09/2020